Tribunal: TJPA
Processo: 0800096-49.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800096-49.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE WALDIR COELHO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0800096-49.202
2
.8.14.0000

IMPETRANTE:
CARLOS BENJAMIN DE SOUZA GONCALVES
(OAB-PA Nº )

PACIENTE:
JOSE WALDIR COELHO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA
COMARCA DE IGARAPE-AÇU

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL
EM CONCURSO DE PESSOAS COM CONTINUIDADE DELITIVA.

1.
D
A AUSÊNCIA
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DA PRISÃO PREVENTIVA
.
INOCORRÊNCIA.

V
erifica-se que a decisão foi devidamente fundamentada, a fim de assegurar a ordem pública
e a instrução processual
, pois como bem ponderou o juízo de primeiro grau, a medida é necessária,
diante da gravidade concreta do delito, no qual o acusado
manteve relação sexual com a ofendida,
menor de 7 (sete) anos
de idade, inclusive a ameaçando caso contasse os fatos. A medida restritiva levou em conta o risco que o acusado representa para a vítima,
em razão de ser conhecido e frequentador de sua residência
,

sua liberdade pode colocar em risco a integridade física e psicológica da vítima,
razão pela qual considerou necessária a medida.
Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar. Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

2. APLICAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR - PACIENTE COM DEFICIÊNCIA (SURDEZ).

IMPERTINENTE.
N
o caso em análise, entretanto, não foi demonstrado o real estado de saúde do Paciente e a impossibilidade de lhe ser prestada a devida assistência médica
ou profissional
dentro do sistema prisional.
Ademais,
o impetrante
não trouxe aos autos exames e/ou laudos que comprovem a necessidade de tratamento complexo, ou ainda, a impossibilidade de receber tratamento adequado
na casa penal
em que se encontra custodiado.

3.
D
A INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 316 DO CPP.

TESE REJEITADA.
Conforme informações prestadas pelo juízo
a quo
,
observa-se não haver violação ao dispositivo legal em epígrafe,
tendo em vista por duas vezes, o juízo a quo se pronunciou sobre a prisão do paciente, sendo elas nos dias 19/11/2021 e 14/12/2021, inclusive em prazo inferior a 90 dias, conforme prevê o dispositivo processual, portanto, não há que se falar em violação aos requisitos do art. 316 do CPP.

4.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES
. NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

5.
DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
. As condições pessoais favoráveis,
tecnicamente primário,
possuindo residência fixa
,
entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da
S
úmula 8 TJ/PA. precedentes.

HABEAS CORPUS

CONHECIDO. ORDEM DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início às 14h do dia 01º de fevereiro de 2022 (terça-feira) e término às 14h do dia 03 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Maia.

Belém/PA, 01 de fevereiro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0800096-49.202
2
.8.14.0000

IMPETRANTE:
CARLOS BENJAMIN DE SOUZA GONCALVES
(OAB-PA Nº )

PACIENTE:
JOSE WALDIR COELHO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA
COMARCA DE IGARAPE-AÇU

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

JOSE WALDIR COELHO DOS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO D
E DIREITO DA COMARCA DE IGARAPE AÇU
/PA,
nos autos do Processo.
Nº
0800528-39.2021.8.14.0021.

O paciente foi preso sob a acusação da prática do delito
previsto
no art. 217-A e art. 226, inciso I c/c art. 71, todos do Código Penal (estupro de vulnerável em concurso de pessoas com continuidade delitiva).

Alega o impetrante a
NÃO OBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES DA MAIS ALTA CORTE DESTE PAÍS, REFERENTE a não observar a OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, e perfazendo o uso analógico no âmbito criminal, do artigo 93, IX da CRFB/88 e especificamente do artigo 489, §1º, incisos V e VI do CPC, remetemo-nos ao NÃO SEGUIMENTO DE SÚMULA, JURISPRUDÊNCIA ou PRECEDENTES pela Autoridade Coatora, ao exarar Decisão em desfavor do ora Paciente
.

Aduz
ainda
falta de fundamentação idônea para justificar a segregação da liberdade do paciente. Além disso, alega que a Autoridade Coautora não observou o constante no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ou seja, a possibilidade de rever à prisão a cada 90 (noventa) dias.

Assevera que o paciente é pessoa com deficiência - PcD (surdo), e está amparado pelo Decreto Federal nº 3.298/1999 e pela Lei nº 13.146 de 06 de julho de 2015, não podendo estar em constrição cautelar, mas sim em liberdade face que a legislação adjetiva lhe alberga a concessão da prisão domiciliar c/c medidas alternativas diversas da prisão.

Ressalta
que o paciente é réu primário e de bons antecedentes, com residência fixa, o que demonstra sua boa conduta social e que, no entanto, vem sofrendo traumas e crueldade desnecessários em virtude da prisão.

Por fim, diante do constrangimento ilegal
configurando pel
a

ausência d
e fundamentação idônea
da prisão preventiva, razão pela qual requereu
a
concessão de ordem liminarmente, para revogar a prisão preventiva,
expedindo-se o Alvará de soltura, cumulativamente com
medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal
.

Juntou documentos.

Os autos me foram distribuídos, ocasião que me reservei
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora acerca das razões suscitadas pelo impetrante.
(ID.7739453)

Em
14/01/2022 foram prestadas informações pelo
juízo de
primeiro grau

(ID.. 7826474).

Em 18/01/2022) deneguei a liminar requerida (ID.
7840468
) e determinei o encaminhamento ao Ministério Público.

Nes
s
a
Superior Instância
,
a Procuradoria de Justiça, por intermédio d
a
Dr
a
.
Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifestou-se (ID.7905155) pelo
conhecimento do presente
habeas corpus
liberatorio,
no
Mérito,
pela
DENEGAÇÃO
do
writ

É o breve relatório
.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência
de fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar,
bem como
encontra
r
-se preso com a inobservância do disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, além do fato de ser primário, bons antecedentes, com residência fixa, beneficiário de programa assistencial do Governo federal, posto que o mesmo, ser portador de necessidade especial, em virtude de ser SURDO desde o nascimento com deficiência, o que lhe assegura o benefício da prisão domiciliar c/c medidas alternativas diversas da prisão
.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão que decretou a prisão preventiva (08/04/2020):

“
(...) Observa-se que Sebastião é convivente com a mãe da vítima e José Waldir é amigo desse. Ambos teriam violentado a vítima sob a permissibilidade da genitora que teria se omitido antes aos fatos, motivo pelo qual também foi denunciada. A criança ainda se encontra sobre a tutela da mãe. Porém, em liberdade, os acusados terão oportunidade de retornar ao convívio dela, colocando em risco sua integridade física e psicológica, o que acabará por prejudicar a perfeita coleta da prova. Como dito pelo Promotor de Justiça, a falta de antecedentes e residência fixa não são requisitos automáticos para a concessão da liberdade. Em verdade, até o presente momento a situação se mantém constante, havendo, como dito, necessidade da manutenção da prisão, razão pela qual, indefiro os requerimentos. (...).” (ID n° 382660875)

Analisando detidamente os autos, é imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, foi suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de requisitos da segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada por existirem indícios de autoria e prova
da
materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito, uma vez que a vítima relata que o
JOSÉ WALDIR
é amigo
de
SEBASTIÃO que é convivente com a mãe da ofendida, onde declarou ainda que a
mbos teriam violentado-
a, inclusive
sob a permissibilidade da genitora que teria se omitido antes aos fatos, motivo pelo qual também foi denunciada.

In casu
, diante da gravidade do delito perpetrado e do
modus operandi
empregado, cumpre registrar que a decisão ora atacada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, devidamente fundamentada de acordo com os ditames estabelecidos pela lei processual penal e com base no caso concreto, levando-se em consideração que o paciente
era frequentador da casa da
ofendida.

Entendimento acolhido pelo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "a conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade relativamente à falta de audiência de custódia" (RHC 117.991/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/12/2019).

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal –

CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.
No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do ora agravante ante o modus operandi, haja vista que abusou sexualmente da vítima, criança com idade de 11 anos, aproveitando-se da confiança da família por ser conhecido da genitora da ofendida, recomendando-se a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública
.
Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 136.405/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 13/04/2021)

.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado, bem como a periculosidade acentuada do acusado/
paciente, uma vez, conforme relatos da menor, por várias vezes JOSE WALDIR abusou-a sexualmente
. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a decisão hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal

Destaque-se ainda o fato da criança ainda se encontra sobre a tutela da mãe. Porém, em liberdade, o acusado/paciente terá oportunidade de retornar ao convívio dela, colocando em risco sua integridade física e psicológica, o que acabará por prejudicar a perfeita coleta das provas,
motivo pelo qual, não acolho o pleito requerido.
.

APLICAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR - PACIENTE COM DEFICIÊNCIA (SURDEZ)

N
o caso em análise, entretanto, não foi demonstrado o real estado de saúde do Paciente e a impossibilidade de lhe ser prestada a devida assistência médica
ou profissional
dentro do sistema prisional.
Ademais,
o impetrante
não trouxe aos autos exames e/ou laudos que comprovem a necessidade de tratamento complexo, ou ainda, a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional, em que se encontra custodiado.

Há de se ressaltar ainda, conforme informações prestadas pelo juízo
a quo,
desde a audiência de custódia, o paciente fora ouvido acompanhado de intérprete, portanto,
o que denota que todos os seus direitos vem sendo assegurados,
não h
avendo
que se falar em constrangimento legal.

E
por fim, a prisão preventiva fora decretada
para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal,
diante da gravidade do delito, motivo pelo qual
não acolho o
pedido de prisão domiciliar
requerido.

D
A INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 316 DO CPP.

Neste capítulo a defesa
alega que a Autoridade Coautora não observou
os requisitos
constante no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ou seja, a possibilidade de rever à prisão a cada 90 (noventa) dias.

Conforme informações prestadas pelo juízo
a quo
,
observa-se não haver violação ao dispositivo legal em epígrafe, conforme explico:

- A defesa peticionou antes mesmo do recebimento da denúncia, pedido de revogação de prisão preventiva do paciente e outro acusado, sendo que na data de 19/10/2021 o Juízo decidiu pelo indeferimento do pleito.

- Em 15.11.2021 foi protocolado novo pedido de liberdade provisória em favor do Paciente. No dia 16.11.2021 foi aberto vistas ao Promotor de Justiça para manifestação. No dia 18.11.2021, antes mesmo da manifestação do Ministério Público e deste juízo, a Paciente, através de seus advogados protocola novo pedido, requerendo habilitação de novos advogados. Em 24.11.2021, o Ministério Público apresenta manifestação pelo indeferimento do pedido. Em 04.12.2021, o juízo indeferiu o pedido.

Conforme se percebe
,
o juízo singular,
por 02 (duas) vezes (19/10/2021 e 04/12/2021), em menos de 90 (noventa) dias, revis
ionou
a
segregação do paciente,

ressaltando
a necessidade de sua manutenção com vistas a preservar a integridade física e
psicológica
da
ofendida
.

P
ortanto, são impertinentes os argumentos trazido pelo impetrante, motivo pelo qual não acolho.

APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ART.319 DO CPP.

Também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
pois, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas ante a evidente incompatibilidade, no caso em apreciação, entre os institutos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 217-A DO CPB E 241-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.(HC nº
0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira)

Há de se ressaltar que JOSÉ WALDIR é amigo de SEBASTIÃO, segundo acusado, que é companheiro da mãe da vítima
(terceira acusada)
, sua liberdade pode colocar em risco a segurança da menor, tendo em vista a proximidade do paciente com a família da ofendida.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

acompanho parecer ministerial,
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém, 07/02/2022